Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018368-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE MARIO MARQUES - CPF: 242.319.408-00 (EMBARGADO), JANAINA DOS SANTOS LARREIA - CPF: 026.883.121-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE
– DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA – PACIENTE QUE SOFREU AVC, ATUALMENTE COM PROBLEMAS CARDÍACOS E COM IMINENTE
RISCO DE MORTE
– RELATÓRIO MÉDICO AVERBANDO DE FORMA CABAL O RISCO DE MORTE DO AUTOR – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1018368-57.2023.8.11.0000

embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

embargadO:

JOSÉ MARIO MARQUES

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(
Id
. 188110654
),
contra o acordão que julgou o Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de que a empresa de saúde “
disponibilize, no prazo de
24 horas
, ao requerente
José Mário Marques
, usuário do plano de saúde sob n.
0565675004095009
, o procedimento necessário, em conformidade com a solicitação médica, para o atendimento imediato de seu tratamento médico consistente na realização do procedimento Angioplastia Coronária, com uso de SHOCKWAVE (implante de stent
coronário
com ou sem angioplastia por balão), respeitando-se as demais cláusulas contratuais, até o deslinde deste feito ou ulteriores deliberações”.

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão foi omisso, uma vez que não analisou a inexistência de previsão do procedimento no rol da ANS.

Verbera que “
o decisum se limitou a verificar o “preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada” (sic), sem proceder qualquer análise quanto a ausência de previsão contratual do referido exame, além de inexistência de previsão no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”.

Com essas considerações pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023